Tribunal: TJMT
Processo: 1007727-78.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007727-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIAS DIAS DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), SIDNEI DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 090.882.078-01 (AGRAVANTE), FLAVIO JOSE DA COSTA - CPF: 244.831.680-53 (AGRAVADO), IVETE LUCIA STOCKER DA COSTA - CPF: 471.554.340-00 (AGRAVADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SIDNEI DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO(s):

FLÁVIO JOSE DA COSTA

AGRAVADO(s):

IVETE LUCIA STOCKER DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO:

CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

TERCEIRO INTERESSADO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATANDO EM LEILÃO DA CAIXA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - EXISTÊNCIA DE AÇÃO DOS EX-CONSORCIADOS FIDUCIANTES QUESTIONANDO O CONTRATO E A ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OS DEVEDORES ACERCA DA MORA E DA DATA DO LEILÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA EM FAVOR DOS DEVEDORES - PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E ALIENAÇÃO DO BEM EM LEILÃO INTERMEDIADO PELA SERVENTIA REGISTRAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO – VILEZA DO PREÇO DA ARREMATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DEFERIDA A IMISSÃO LIMINAR DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL – CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA -

RECURSO PROVIDO.

Eventuais tutelas provisórias a obstarem o direito do adquirente do imóvel ao pleno uso, gozo e fruição da coisa adquirida, devem ser buscadas pelo ex-consorciado fiduciante em ação por este já movida para questionar seus débitos perante a credora fiduciária alienante, e a própria legitimidade do ato expropriatório.

À míngua de qualquer tutela deferida para autorizar os devedores fiduciantes a permanecerem na posse do imóvel, imperioso o deferimento da liminar de imissão do arrematante na posse do bem adquirido em leilão extrajudicial, na medida em que o oficial do registro de imóveis goza de fé pública, havendo presunção, ainda que relativa
,
de que a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, e a posterior alienação do bem, observou as regras da legislação de regência, cujo procedimento passa, necessariamente, pelos serviços do foro extrajudicial.

Se a arrematação se deu em valor superior ao mínimo previsto no edital, e não inferior a 50% do preço de avaliação, não há se falar em vileza do valor da arrematação.

Consoante o art.30 da Lei n. 9.514/97, deve ser concedido ao ocupante do imóvel arrematado o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SIDNEI DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO(s):

FLÁVIO JOSE DA COSTA

AGRAVADO(s):

IVETE LUCIA STOCKER DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO:

CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

TERCEIRO INTERESSADO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
SIDNEI DE OLIVEIRA FERREIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Imissão de Posse
nº 1005837-95.2021.8.11.0003 movida em desfavor de
FLÁVIO JOSÉ DA COSTA
e
IVETE LÚCIA STOCKER DA COSTA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência através do qual pugnava que os réus fossem compelidos a desocupar
o lote n. 21, da Quadra 136, situado no loteamento denominado Parque
Sagrada Família
, zona Urbana, com área total de 375m2, matriculado no CRI local sob o n. 78.383.

Narra o agravante ter arrematado o referido imóvel em leilão datado de 30/06/2020, promovido pela
CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, em favor da qual já havia sido consolidada a propriedade fiduciária do bem, em razão de os mutuários terem deixado de purgar a mora do contrato bancário, a despeito de devidamente notificados.

Relata que apesar de tê-los notificado extrajudicialmente, tanto através do Cartório quanto através dos Correios, além de outras tentativas infrutíferas de resolução amigável da questão, os agravados deixaram claro, em resposta às citadas notificações, que não iriam desocupar o imóvel arrematado, sob a alegação de que protocolizaram no dia 08/07/2020 – ou seja, após o leilão – a
Ação de Revisão Contratual c/c Anulatória de consolidação da propriedade (Lei 9514/97) c/c Anulatória de leilão e arrematação

extrajudicial com pedido de tutela antecipada em trâmite perante a Justiça Federal (Processo nº 1002011- 77.2020.4.01.3602).

Alega que, a despeito disso, em consulta ao PJe do TRF da 1ª Região, foi possível constatar que o mencionado processo já se encontra arquivado.
Assevera que ao pesquisar no sítio do TJMT possíveis ações em nome dos agravados com o mesmo objeto daquela arquivada na Justiça Federal (nº 1002011-77.2020.4.01.3602), fora encontrada a mesma ação, a qual fora remetida da Justiça Federal a esta Justiça Comum, atualmente em trâmite perante a 1ª Vara Cível, e reautuada sob o nº 1020723-36.2020.8.11.0003, a qual, todavia, encontra-se abandonada pelos ora recorridos.

Inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a sua imissão na posse do imóvel, torna a pleiteá-la nessa fase recursal ao argumento de que, além de ter adquirido regularmente o imóvel em leilão, e de ter notificado os ex-mutuários, tornando injusta e ilegal a posse por eles exercida até então, pontuou que acaso não haja a desocupação do imóvel, o autor corre o risco de sofrer ainda mais prejuízos de difícil reparação com o não pagamento das despesas correntes do bem (água/energia/IPTU), sem contar a possibilidade de sua depreciação e depredação.

Em decisão de ID. n. 86633461, foi deferida a liminar recursal para determinar a imissão da parte agravante na posse do imóvel em discussão, ficando, porém, concedido aos agravados o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária, a contar da intimação de tal decisão, sob pena de desocupação coercitiva com força policial, se necessário for.

Contra tal decisão, os réus agravados interpuseram o Agravo Interno de ID. n. 94311455, ao argumento de que, além de jamais terem permanecido inertes, como teria suposto pela d. relatora, vinham pagando regularmente as parcelas do contrato de consórcio que firmaram com a
Caixa Consórcio
desde o final do ano de 2012, tendo já sido quitadas 85 (oitenta e cinco) das 120 (cento e vinte) parcelas ajustadas.

Afirmam que em 2014, o imóvel foi alienado fiduciariamente à
Caixa Consórcio
, com avaliação pelo preço de R$130.000,00, conforme prenotação nº 280.910, de 26/11/2014.

Aduziram que, em razão dos vários encargos abusivos e ilegais, as parcelas foram aumentando mês a mês, fazendo com que o atrasassem o pagamento, tendo sido informados, em 17.02.2020 que, apesar de já terem pago a quantia de R$132.701,01, ainda havia um saldo devedor de R$77.576,86.

Sustentaram, no mais, que além de não terem sido formalmente intimados dos leilões, o imóvel teria sido alienado em 30.06.2021 pelo preço R$70.000,00, que consideram vil frente ao valor da avaliação quando da alienação fiduciária do bem em 2014, qual seja, R$130.000,00.

Contraminuta ao Agravo Interno no ID. n. 100300588.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID. n. 95967481.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de se pontuar que eventuais tutelas provisórias a obstarem o direito do adquirente do imóvel ao pleno uso, gozo e fruição da coisa adquirida, devem ser buscadas na ação movida para questionar o débito dos agravados perante a credora fiduciária alienante, e a própria legitimidade do ato (leilão) em questão, qual seja, a
Ação de Revisão Contratual c/c Anulatória de consolidação da propriedade (Lei 9514/97) c/c Anulatória de leilão e arrematação
extrajudicial com pedido de tutela antecipada
, inicialmente manejada perante a Justiça Federal, mas que, atualmente, tramita nesta Justiça Estadual

Se não obtiveram, naquela ação, qualquer medida capaz de justificar provisoriamente sua permanência na posse do imóvel, nada obsta a imissão do adquirente na posse do bem arrematado, que passou a ser de sua propriedade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR EM FAVOR DO ARREMATANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.245 CC. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o autor da ação de imissão na posse comprova que adquiriu imóvel por meio de arrematação em leilão extrajudicial, tem o direito de ser imitido na posse do bem, porquanto passou a ser proprietário do mesmo, nos termos do artigo 1.245 do CC. Eventual ação declaratória de nulidade de ato jurídico, proposta pelos então ocupantes do imóvel, ora agravantes, não altera o quadro fático e o direito do autor da ação, ora agravado, porquanto a titularidade do imóvel encontra-se sedimentada em face do registro imobiliário. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1015959-16.2020.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 19/08/2020, publ. no DJE 21/08/2020)

Imperioso consignar que, consoante se pode depreender da averbação AV-5/M-78.383, datada de 30/08/2019 (ID. n. 86212983 - Pág. 3), a propriedade do imóvel foi consolidada em favor da credora fiduciária, após os devedores fiduciantes, ora agravados, terem sido regularmente intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, promoverem o adimplemento das parcelas vencidas e das que se vencessem até o pagamento, devidamente acrescidas dos encargos moratórios e demais despesas contratuais.

Já as averbações AV-7/M-78.383 e AV-8/M-78.383 e o Registro R-9/M-78.383 (ID. n.86212983 - Pág. 3/4) revelam que o referido bem foi levado a leilão judicial, no qual foi arrematado pelo ora agravante pelo preço de R$79.000,00, já pagos (ID. n. 86212985 - Pág. 1/4), e com a respectiva escritura pública registrada na matrícula.

Considerando que o oficial do registro de imóveis goza de fé pública, há presunção, ainda que relativa
,
de que a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, e a posterior alienação do bem ao autor (ora agravante), observou as regras da legislação de regência, cujo procedimento passa, necessariamente, pelos serviços do foro extrajudicial.

Nesse sentido:

AGRAVO – AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMÓVEL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA EM FAVOR DO CREDOR – PROCEDIMENTO DE INTIMAÇÃO REGULAR – CONSTITUIÇÃO EM MORA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a lei que rege a alienação fiduciária de coisa imóvel (SFI), para que o procedimento alcance a fase de leilão extrajudicial com a respectiva expropriação do bem, pressupõe-se já tenham sido superadas as etapas de intimação do Oficial do RI para a purga da mora, com omissão do devedor e decorrente consolidação da propriedade em nome da instituição financeira agravada, o que se verificou na espécie. A regularidade do procedimento de intimação (Certidão do Oficial de Registro de Imóveis, dotada de fé pública, dando conta da intimação pessoal da autora e o decurso do prazo para a purgação da mora
) impede o pedido liminar posto em ação revisional cumulado com consignação em pagamento onde a autora/devedora pretende a sua manutenção na posse do bem litigioso. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – AI N.U 1001216-06.2017.8.11.0000 – Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES – j. em 12/04/2017, publ. no DJE 18/04/2017)

Ademais, consoante se pode depreender do andamento do Proc. 1020723-36.2020.8.11.0003, proposto pelos agravados, os últimos andamentos denotam que apesar de intimados para requererem o que de direito, os ora recorridos, e lá autores, deixaram transcorrer o lapso aprazado sem nada requerer, tendo o juízo de origem renovado a ordem de intimação pessoal para providências.

Por fim, importante consignar que, malgrado os agravados suscitem uma possível vileza no preço pago pelo recorrente, tal arguição se afigura improvável na presente quadra processual.

Isso porque, nos termos do parágrafo único do art.891 do CPC/15, analogicamente aplicável ao caso,
“Considera-se vil o preço
inferior ao mínimo estipulado
pelo juiz e
constante do edital
, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço
inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação
.”

Na hipótese, tendo sido avaliado, em 30.08.2019, no valor de R$150.000,00 (AV.6/ 78.386), e levado à praça com previsão de lance mínimo de R$75.000,00, o imóvel praceado acabou sendo arrematado, pelo agravante, pelo importe de R$79.000,00 (ID. n. 86212985 - Pág. 1), ou seja, mais de 52,66% do valor de avaliação.

Logo, não se pode, em princípio, falar em preço vil da arrematação.

Por outro lado, assim como já adiantado por ocasião do deferimento da liminar recursal, por força do disposto no art.30 da Lei nº 9.514/97, o prazo para a desocupação voluntária deve ser de 60 (sessenta) dias.

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
para deferir a tutela de urgência requerida nos autos da ação originária, de modo a determinar a imissão do autor agravante do imóvel por ele legitimamente arrematado, ficando, porém, concedido aos agravados o prazo de 60 (sessenta) dias o prazo para a desocupação voluntária do imóvel, a contar da intimação da decisão de ID. n. 86633461.

Consequentemente, resta
prejudicado
o
Agravo Interno de ID. n. 94311455.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021